Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721394-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA SOARES OBEID, ESPOLIO DE GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., RONAN BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 26981978) interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., e RONAN BATISTA DE SOUZA ante decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0021807-34.2005.8.07.0001, deferiu pedido de terceiro interessado, a saber, MARIANA SOARES OBEID, para determinar que seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro a ciência da decisão, bem como para proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ. Concedido efeito suspensivo (ID 27409143). Contrarrazões (ID 28233452). Observa-se que a decisão recorrida apenas repisou o que fora decidido por meio da decisão de ID 88174942 e 92708455 (processo de origem), que desconstitui a penhora sobre o imóvel objeto da controvérsia em razão da doação do imóvel à sua filha, ora aventada como fundamento no presente recurso para eventual caracterização de fraude contra credores. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso e da possível ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre a matéria objeto do recurso, bem como acerca da eventual ocorrência da decadência/prescrição para discutir a matéria e, ainda, sobre a adequação do presente meio processual para anulação de negócio jurídico por eventual fraude contra credores, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2022 10:20:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador